Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702491-94.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: TIAGO BONAUD DOS SANTOS CORDEIRO, JACQUELINE CORDEIRO CRUZ BONAUD, MISANILSON BATISTA DA SILVA, SOLANGE MAGALHÃES VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – “Na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração: entre a essência e a aparência” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 4a ed, Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2014, p. 244). 2 – Haja vista não existir nos autos qualquer indicativo de que os Réus compradores tenham agido de má-fé ou com o intuito de causar danos ao Autor, não há que se falar em simulação no contrato de compra e venda objeto dos autos, motivo pelo qual deve ser ele mantido. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que o colegiado deixou de observar que a simulação apontada teria ocorrido no contrato de prestação de serviços e não no contrato de compra e venda do imóvel. Os recorridos Misanilson Batista da Silva e Solange Magalhães Vieira da Silva, em contrarrazões, pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Com efeito, ao assentar eu “a parte Autora não obteve êxito na demonstração de conluio dos Réus a fim de causar-lhe prejuízo, motivo pelo qual o contrato de compra e venda do imóvel em questão deve ser mantido hígido” (ID. 36368314), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029